Tribunal: STJ
Processo: 5208680-80.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962006 - GO(2025/0215379-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: LA MARA FERNANDES AUGUSTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
POLICIAIS
CIVIS.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À
LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, com efeito, para
acolher a tese recursal de que a reestruturação da carreira é matéria a ser discutida
em liquidação, seria imprescindível reexaminar os autos do processo de conhecimento
para aferir os limites objetivos da coisa julgada, ou seja, verificar o que foi efetivamente
pedido na inicial, o que foi alegado na contestação e o que constou no dispositivo da
sentença transitada em julgado, o que demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 220c6661-8d87-488c-aa7f-272b0d43e3e7

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 220c6661-8d87-488c-aa7f-272b0d43e3e7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962006 - GO(2025/0215379-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA
: MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
ADVOGADO
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: LA MARA FERNANDES AUGUSTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
POLICIAIS
CIVIS.
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM, À
LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, PELA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, com efeito, para
acolher a tese recursal de que a reestruturação da carreira é matéria a ser discutida
em liquidação, seria imprescindível reexaminar os autos do processo de conhecimento
para aferir os limites objetivos da coisa julgada, ou seja, verificar o que foi efetivamente
pedido na inicial, o que foi alegado na contestação e o que constou no dispositivo da
sentença transitada em julgado, o que demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise agravo interno
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
interposto pelo
ESTADO DE GOIÁS contra decisão monocrática por meio da qual se conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, ante a incidência
do óbice da Súmula 7 do STJ.
Na decisão agravada, após o exame dos pressupostos de admissibilidade
do agravo, concluiu-se pela inviabilidade de conhecimento do recurso especial, uma
Documento eletrônico VDA55698773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 529aafe8-f285-4e9c-9899-d7dfcce4f8cb

vez que a pretensão recursal, fundada em alegada violação ao
do Código de
art. 502
Processo Civil, demandaria o reexame dos limites objetivos da coisa julgada, a partir
da análise do conteúdo da petição inicial, da contestação e do dispositivo da sentença
proferida na fase de conhecimento, providência vedada na instância especial.
No presente agravo interno, o ente federado sustenta, em síntese, que a
controvérsia veiculada no recurso especial é exclusivamente de direito, não exigindo o
revolvimento do conjunto fático-probatório. Alega, ainda, a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, bem como a necessidade de devolução
dos autos à instância ordinária para suspensão do feito, em razão da afetação da
matéria ao Tema Repetitivo 1344/STJ.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): A despeito do esforço
argumentativo da parte agravante, verifico que o agravo interno não logrou infirmar os
fundamentos determinantes da decisão monocrática, os quais, por isso, devem ser
integralmente mantidos.
Como se extrai com clareza da decisão agravada, o não conhecimento do
recurso especial não decorreu de aplicação genérica ou automática da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, mas, sim, de fundamentação específica e diretamente
vinculada à forma como o Tribunal de origem resolveu a controvérsia.
Com efeito, o acórdão recorrido assentou, de maneira expressa, que a tese
defensiva relativa à reestruturação remuneratória da carreira — invocada pelo
ESTADO DE GOIÁS como causa apta a limitar ou absorver as diferenças decorrentes
da conversão para URV — consistia em matéria dedutível na fase de conhecimento,
encontrando-se, portanto, acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada,
porquanto fundada em legislação estadual anterior à sentença transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA55698773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 529aafe8-f285-4e9c-9899-d7dfcce4f8cb

A partir dessa premissa, o Tribunal de origem concluiu que a rediscussão da
referida tese, em sede de liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença,
configuraria indevida modificação do título judicial, vedada pelos arts. 502 e 509, § 4o,
do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, como corretamente consignado na decisão monocrática, a
pretensão recursal veiculada no recurso especial exigiria, necessariamente, a
reinterpretação dos limites objetivos da coisa julgada, o que pressupõe o exame do
conteúdo do processo de conhecimento — notadamente do pedido inicial, das matérias
efetivamente deduzidas em contestação e do alcance do dispositivo da sentença.
Essa providência, contudo, encontra óbice intransponível na Súmula 7 do
STJ, por demandar incursão em elementos fático-processuais já apreciados pelas
instâncias ordinárias.
O agravo interno, entretanto, limita-se a reiterar a alegação de que a
controvérsia seria exclusivamente de direito, sem enfrentar, de modo direto e
específico, o fundamento central da decisão agravada, qual seja, a impossibilidade de
reexame, em recurso especial, das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem
quanto à preclusão de matéria defensiva à luz dos limites da coisa julgada.
Não basta, para afastar o óbice sumular, afirmar genericamente que a
matéria é jurídica. Era indispensável demonstrar que o reconhecimento da alegada
violação ao
do CPC prescindiria da análise do conteúdo do título judicial, o que
art. 502
não foi feito.
Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional. O
acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese sustentada pelo
ente federado, explicitando as razões pelas quais considerou preclusa a discussão
acerca da reestruturação remuneratória, não se configurando omissão, contradição ou
obscuridade, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.
De igual modo, não há aplicação da sistemática dos recursos repetitivos ao
caso concreto. A afetação da matéria ao Tema
não tem o condão de afastar
1344/STJ
óbice de admissibilidade previamente reconhecido, porquanto a suspensão prevista
nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil pressupõe a existência de recurso
apto ao conhecimento, o que não se verifica na hipótese.
Documento eletrônico VDA55698773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 529aafe8-f285-4e9c-9899-d7dfcce4f8cb

Assim, permanecendo íntegros e não infirmados os fundamentos
determinantes da decisão monocrática, impõe-se a rejeição do agravo interno.
Isto posto, nego provimento recurso.
Documento eletrônico VDA55698773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:27
Código de Controle do Documento: 529aafe8-f285-4e9c-9899-d7dfcce4f8cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.006 / GO
Número Registro: 2025/0215379-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
520868080 52086808020248090051 54918564620198090051
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
PROCURADORA
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: LA MARA FERNANDES AUGUSTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
PROCURADORA
MARIA ELISA QUACKEN MANOEL DA COSTA - GO018789
AGRAVADO
: LA MARA FERNANDES AUGUSTO
ADVOGADOS
: RAFAEL REGINALDO URANI DE OLIVEIRA - GO025996
Documento eletrônico VDA56500816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:47
Código de Controle do Documento: 9b97e7a3-7c76-44c3-a2b7-eccefc0997a5

LEONARDO ODAIR SANCHES BORGES - GO034056
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:47
Código de Controle do Documento: 9b97e7a3-7c76-44c3-a2b7-eccefc0997a5